Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743486-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADA: ROSANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Bayer S.A. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, realizou distribuição dinâmica do ônus da prova (autos no 0702815-37.2023.8.07.0017, ID no 170000672). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que a decisão agravada imputou a produção de prova diabólica. Informa que a alegação de falta de informações adequadas foi arguida pela ora agravada e que seu dever é demonstrar a ausência de defeito no produto. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastado o ônus da prova imposto na decisão agravada. 4. Preparo (ID no 52253103). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 8. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 9. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 10. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a controvérsia está fundamentada na análise do funcionamento e colocação do dispositivo, bem como nas informações prestadas. 12. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 13. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 14. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 15. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)” [grifado na transcrição]. 16. A agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Juízo de origem, ao distribuir o ônus da prova, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos e dividindo entre as partes suas atribuições. Não se trata de prova diabólica demonstrar a eventual falha no implante do dispositivo, pois a parte solicitou a juntada integral do prontuário médico, bem como as informações prestadas pelos profissionais, visto que na qualidade de fornecedora do dispositivo deve subsidiar os profissionais que irão manusear o seu produto. 17. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste no cenário fático-jurídico dos autos, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO